Tribunal: TJSP
Processo: 1016198-27.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Procedência parcial – Apelo interposto pela ré requerendo a inversão do julgado – Razões recursais que não atacam a fundamentação da r. sentença – Inobservância do artigo 1.010, inciso II, do NCPC – Recurso da réu não conhecido – Preliminar arguida em contrarrazões acolhida – Responsabilidade civil – Transporte aéreo – Atraso

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Procedência parcial – Apelo interposto pela ré requerendo a inversão do julgado – Razões recursais que não atacam a fundamentação da r. sentença – Inobservância do artigo 1.010, inciso II, do NCPC – Recurso da réu não conhecido – Preliminar arguida em contrarrazões acolhida – Responsabilidade civil – Transporte aéreo – Atraso de voo – Passageiros que chegaram em seu destino com de mais de 12 horas do horário contratado – Dano moral – Quantificação – Montante arbitrado pela douta Magistrada que merece ser majorado, não, porém, para o valor estimado pelos autores – Honorários advocatícios que devem ser suportados integralmente pela companhia aérea – Incidência da Súmula 362 do STJ – Recurso da ré não conhecido e parcialmente provido o dos autores.